Tribunal: TJDFT
Processo: 0752589-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. TETO. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INAPLICABILIDADE. TEMA No 792. TÍTULO JUDICIAL EM EXECUÇÃO TRANSITADO EM JULGADO NA VIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL No 3.624/2005. DECISÃO RFORMADA.
1. O excelso Supremo Tribunal Federal firmou tese no sentido de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (Tema no 792).
2. No caso concreto, a sentença condenatória em execução transitou em julgado em 11/3/2020, quando vigorava a Lei Distrital no 3.624/2005, que estabelecia o teto de 10 (dez) salários mínimos, norma essa que deve ser aplicada ao caso.
3. Considerando que o crédito devido à Exequente supera o limite de 10 (dez) salários mínimos, e que não há notícias de renúncia formal em relação ao excedente do teto da RPV, impõe-se reconhecer que o valor deverá ser levantado pelo precatório já expedido nos autos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.